Tribunal: TJPA
Processo: 0135399-29.2015.8.14.0060
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃES CRIMINAIS - HOMICÃDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - DA ALEGAÃÃO DE JULGAMENTO CONTRÃRIO ÃS PROVAS DOS AUTOS - IMPROVIDO - VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÃA RESTA ALINHADO ÃS PROVAS DOS AUTOS - DO PLEITO ABSOLUTÃRIO EM RELAÃÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (APELANTE NIVALDO VIANA DA CONCEIÃÃO) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DA ALEGAÃÃO DE JULGAMENTO CONTRÃRIO ÃS PROVAS DOS AUTOS: NÃ£o hÃ¡ o que se falar no presente caso em anulaÃ§Ã£o do jÃºri, haja vista o Conselho de SentenÃ§a ter decidido pela condenaÃ§Ã£o dos apelantes - Apelante MÃ¡rcio pelo homicÃdio qualificado e pelo de corrupÃ§Ã£o de menores, e apelante Nivaldo, pelo delito de corrupÃ§Ã£o de menores - embasado nas provas concretas constantes nos autos.A materialidade do delito de homicÃdio qualificado perpetrado pelo apelante MÃ¡rcio, resta comprovada nos autos pelo Laudo NecroscÃ3pico de fl. 158/159. Bem como a materialidade do delito de corrupÃ§Ã£o de menores perpetrado por ambos os apelantes, resta evidenciada pela narrativa no Tribunal do JÃºri, de testemunha de acusaÃ§Ã£o, policial militar, que atuou na diligÃªncia que culminou com a prisÃ£o dos apelantes.JÃ¡ no tocante Ã s provas da autoria do crime, tem-se que a narrativa da policial militar, testemunha de acusaÃ§Ã£o, no Tribunal do JÃºri, se mostrou robusta no sentido da autoria do crime em relaÃ§Ã£o aos apelantes, tendo esta narrado de forma convicta que receberam denÃºncia de que os autores das pauladas que geraram a morte da vÃtima estariam em um balneÃ¡rio local contando os detalhes do crime, sendo estes os apelantes, pelo que a guarniÃ§Ã£o policial se dirigiu atÃ© o local e ao chegarem convidaram os recorrentes para que fossem atÃ© a delegacia prestar esclarecimentos sobre o fato, que logo em seguida ficaram sabendo da participaÃ§Ã£o de um menor de idade, e que este tambÃ©m estaria no balneÃ¡rio, todavia, ao retornarem ao local este nÃ£o estava mais. Ainda na delegacia os rÃ©us imputavam a autoria do crime um ao outro e ao menor, tendo MÃ¡rcio afirmado que quem deu a paulada final foi o menor. Da narrativa da militar se extrai ainda que o menor foi posteriormente apresentado na delegacia por um responsÃ¡vel, e afirmou que os autores das pauladas que gerou a morte da vÃtima seriam os rÃ©us/apelantes, e que o menor tambÃ©m estava no local a quando do delito, tanto Ã© que a sua sandÃ¡lia ainda estava suja de sangue da vÃtima quando esta foi atÃ© a delegacia. (vide mÃdia audiovisual fl. 242)A versÃ£o da militar se mostrou convicta, e alinhada Ã sua narrativa apresentada em fase de instruÃ§Ã£o do feito (mÃdia audiovisual fl. 110), bem como corroborou as narrativas prestadas pelo apelante MÃ¡rcio e pelo menor L. M. A. em fase policial (fls. 11/12 e fls. 20/21), as quais tambÃ©m apontam a autoria do crime aos rÃ©us/apelantes.Diante das provas contidas nos autos, destacadas no voto condutor, verifica-se que o Conselho de SentenÃ§a deu o seu veredito embasado nas provas constantes nos autos, nÃ£o havendo que se falar em desconstituiÃ§Ã£o do veredicto, sob pena de ferir o princÃpio constitucional da Soberania dos veredictos, previsto no art. 5Âº, inciso XXXVIII, alÃnea c), da ConstituiÃ§Ã£o Federal. Precedentes deste E. Tribunal de JustiÃ§a.Em sendo assim, restou devidamente evidenciado que o Conselho de SentenÃ§a deu o seu veredicto pela condenaÃ§Ã£o do apelante MÃ¡rcio pelo delito de homicÃdio qualificado e pelo de corrupÃ§Ã£o de menores, e pelo delito de corrupÃ§Ã£o de menores em relaÃ§Ã£o ao apelante Nivaldo, embasado nas provas constantes dos autos, acolhendo a tese da acusaÃ§Ã£o. Tendo ainda o delito de homicÃdio qualificado sido desclassificado pelo Conselho de SentenÃ§a, para o de lesÃ£o corporal seguida de morte, em relaÃ§Ã£o ao apelante Nivaldo. Assim, nÃ£o havendo o que se falar em anulaÃ§Ã£o do Tribunal do JÃºri.2 - DO PLEITO ABSOLUTÃRIO EM RELAÃÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (APELANTE NIVALDO VIANA DA CONCEIÃÃO): NÃ£o merece prosperar o pleito absolutÃ3rio. A materialidade do delito de homicÃdio qualificado perpetrado pelo apelante MÃ¡rcio, resta comprovada nos autos pelo Laudo NecroscÃ3pico de fl. 158/159. JÃ¡ a autoria restou devidamente comprovada nos autos pela narrativa da testemunha de acusaÃ§Ã£o, policial militar, a qual apontou que o apelante Nivaldo foi o autor de parte das pauladas que gerou a morte da vÃtima, conforme jÃ¡ delineado alhures no presente voto condutor, logo, tambÃ©m nesse aspecto nÃ£o hÃ¡ o que se falar em reforma da sentenÃ§a, devendo ser mantida a condenaÃ§Ã£o do apelante, em relaÃ§Ã£o ao delito de lesÃ£o corporal seguida de morte. 3 - RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de APELAÃÃO CRIMINAL e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0135399-29.2015.8.14.0060
APELANTES:
MÁRCIO TRINDADE GALDINO e NIVALDO VIANA DA CONCEIÇÃO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - IMPROVIDO - VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA RESTA ALINHADO ÀS PROVAS DOS AUTOS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (APELANTE NIVALDO VIANA DA CONCEIÇÃO) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:
Não há o que se falar no presente caso em anulação do júri, haja vista o Conselho de Sentença ter decidido pela condenação dos apelantes - Apelante Márcio pelo homicídio qualificado e pelo de corrupção de menores, e apelante Nivaldo, pelo delito de corrupção de menores - embasado nas provas concretas constantes nos autos.

A
materialidade
do delito de homicídio qualificado perpetrado pelo apelante Márcio, resta comprovada nos autos pelo Laudo Necroscópico de fl. 158/159. Bem como a materialidade do delito de corrupção de menores perpetrado por ambos os apelantes, resta evidenciada pela narrativa no Tribunal do Júri, de testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou com a prisão dos apelantes.

Já no tocante às provas da
autoria
do crime, tem-se que a narrativa da policial militar, testemunha de acusação, no Tribunal do Júri, se mostrou robusta no sentido da autoria do crime em relação aos apelantes, tendo esta narrado de forma convicta que receberam denúncia de que os autores das pauladas que geraram a morte da vítima estariam em um balneário local contando os detalhes do crime, sendo estes os apelantes, pelo que a guarnição policial se dirigiu até o local e ao chegarem convidaram os recorrentes para que fossem até a delegacia prestar esclarecimentos sobre o fato, que logo em seguida ficaram sabendo da participação de um menor de idade, e que este também estaria no balneário, todavia, ao retornarem ao local este não estava mais. Ainda na delegacia os réus imputavam a autoria do crime um ao outro e ao menor, tendo Márcio afirmado que quem deu a paulada final foi o menor. Da narrativa da militar se extrai ainda que o menor foi posteriormente apresentado na delegacia por um responsável, e afirmou que os autores das pauladas que gerou a morte da vítima seriam os réus/apelantes, e que o menor também estava no local a quando do delito, tanto é que a sua sandália ainda estava suja de sangue da vítima quando esta foi até a delegacia. (vide mídia audiovisual fl. 242)

A versão da militar se mostrou convicta, e alinhada à sua narrativa apresentada em fase de instrução do feito (mídia audiovisual fl. 110), bem como corroborou as narrativas prestadas pelo apelante Márcio e pelo menor L. M. A. em fase policial (fls. 11/12 e fls. 20/21), as quais também apontam a autoria do crime aos réus/apelantes.

Diante das provas contidas nos autos, destacadas no voto condutor, verifica-se que o Conselho de Sentença deu o seu veredito embasado nas provas constantes nos autos, não havendo que se falar em desconstituição do veredicto, sob pena de ferir o princípio constitucional da Soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c), da Constituição Federal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Em sendo assim, restou devidamente evidenciado que o Conselho de Sentença deu o seu veredicto pela condenação do apelante Márcio pelo delito de homicídio qualificado e pelo de corrupção de menores, e pelo delito de corrupção de menores em relação ao apelante Nivaldo, embasado nas provas constantes dos autos, acolhendo a tese da acusação. Tendo ainda o delito de homicídio qualificado sido desclassificado pelo Conselho de Sentença, para o de lesão corporal seguida de morte, em relação ao apelante Nivaldo. Assim, não havendo o que se falar em anulação do Tribunal do Júri.
2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (APELANTE NIVALDO VIANA DA CONCEIÇÃO):
Não merece prosperar o pleito absolutório. A
materialidade
do delito de homicídio qualificado perpetrado pelo apelante Márcio, resta comprovada nos autos pelo Laudo Necroscópico de fl. 158/159.

Já a
autoria
restou devidamente comprovada nos autos pela narrativa da testemunha de acusação, policial militar, a qual apontou que o apelante Nivaldo foi o autor de parte das pauladas que gerou a morte da vítima, conforme já delineado alhures no presente voto condutor, logo, também nesse aspecto não há o que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação do apelante, em relação ao delito de lesão corporal seguida de morte.

3 - RECURSOS CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 de abril de 2021.

___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0135399-29.2015.8.14.0060
APELANTES:
MÁRCIO TRINDADE GALDINO e NIVALDO VIANA DA CONCEIÇÃO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MÁRCIO TRINDADE GALDINO
e
NIVALDO VIANA DA CONCEIÇÃO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé Açú/PA, que em razão da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, os condenou da seguinte forma:
MÁRCIO TRINDADE GALDINO
como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, § 2º, II, III e IV, do CPB c/c art. 244-B, do ECA, c/c art. 69, do CPB, à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Pena esta subdividida da seguinte forma: 21 (vinte e um) anos de reclusão em relação ao delito de homicídio qualificado, e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em relação ao delito de corrupção de menores. Tendo ainda o Juízo realizado a detração da pena, na forma do art. 387, §2º, do CPP, restando ao apelante cumprir a pena de 21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

NIVALDO VIANA DA CONCEIÇÃO
, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 129, §3º, do CPB

c/c art. 244-B, do ECA, c/c art. 69, do CPB, à pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Pena esta subdividida da seguinte forma: 12 (doze) anos de reclusão em relação ao delito de lesão corporal seguida de morte; e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em relação ao delito de corrupção de menores. Tendo ainda o Juízo realizado a detração da pena, na forma do art. 387, §2º, do CPP, restando ao apelante cumprir a pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão.

Narram os autos que:
¿(...) (...) na madrugada do dia 11.11.2015, os denunciados, juntamente como menor L. M. A., mediante pauladas, ceifaram a vida de Josivaldo dos Santos Pereira, fato ocorrido em uma casa abandonada, localizada à Rua São Mateus, próximo ao lava jato, nesta cidade.

Nos termos da denúncia, os acusados, estavam ingerindo bebida alcoólica na companhia da vítima, do adolescente e de uma testemunha, em frente à praça do estádio quando, em determinado momento, a vítima convidou o acusado Nivaldo para irem até a referida casa, para onde também se dirigiu o acusado Márcio.

Refere ainda a peça acusatória que, Chegando ao local, Nivaldo e a vítima iniciaram uma pequena discussão, visto que esta queria continuar ingerindo bebida alcoólica e o referido acusado não possuía mais dinheiro para comprar. Incontinenti, o acusado Márcio armou-se com uma ripa e desferiu um golpe que acertou a cabeça de Josivaldo. Em seguida, o réu Márcio teria saído do local e, quando retornou com o adolescente Loilimis, viu o acusado Nivaldo desferindo outras duas pauladas contra a vítima. O menor também se armou com um pedaço de madeira e jogou no rosto da vítima.(...)¿
. (sic fls.249/250)

A denúncia fora recebida em 10/12/2015. (fl. 71-v)

Às fls. 158/159, consta o Laudo Cadavérico realizado na vítima.

Às fls. 189/192, consta a Sentença de Pronúncia dos apelantes, tendo estes sido submetidos ao Tribunal do Júri, sob a imputação penal prevista no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do CPB c/c art. 244-B, do ECA.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença, tendo o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, entendido pela desclassificação do delito de homicídio qualificado em relação ao apelante Nivaldo Viana da Conceição, recaindo a este a imputação prevista no art. 129, §3º, do CPB, cabendo ao Juízo de origem a competência para o julgamento em relação a este crime, tendo ainda o mesmo sido condenado às sanções punitivas relativas ao delito de corrupção de menores. Já em relação ao réu Márcio Trindade Galdino, o Conselho de Sentença manteve a imputação constante na Sentença de Pronúncia - art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do CPB c/c art. 244-B, do ECA. (fls. 249/255)

Coube-me por prevenção relatar e julgar o feito. (fl. 289)

Inconformados,
MÁRCIO TRINDADE GALDINO
e
NIVALDO VIANA DA CONCEIÇÃO
interpuseram recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 312/317 e fls. 318/323 .

As razões recursais de ambos os apelantes, foi apresentada pela Defensoria Pública, tendo a defesa técnica se manifestado, em suma, que ambos os apelantes devem ser absolvidos, ante a ausência de comprovação robusta no sentido da autoria destes em relação aos delitos pelos quais foram condenados.

Às fls. 327/329 e fls. 330/332, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
de ambos os recursos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
de ambos os recursos. (fls. 336/337-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO

Ab initio
, insta salientar que por se tratar de crimes julgados pelo Tribunal do Júri, em verdade, tão somente em relação ao apelante Nivaldo, cabe o pleito absolutório, já que o Conselho de Sentença entendeu por desclassificar o crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguido de morte, recaindo neste particular a competência do julgamento do feito ao Juiz togado.

Todavia, em relação aos delitos perpetrados pelo apelante Márcio, bem como ao delito de corrupção de menores perpetrado pelo apelante Nivaldo, atraído por competência ao Tribunal do Júri, será analisado se a decisão do Conselho de Sentença está dissociada das provas dos autos, em inteligência ao princípio constitucional da Soberania dos Veredictos.

Realizado este breve intróito, passo a análise do mérito propriamente dito.
DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS

Não há o que se falar no presente caso em anulação do júri, haja vista o Conselho de Sentença ter decidido pela condenação dos apelantes - Apelante Márcio pelo homicídio qualificado e pelo de corrupção de menores, e apelante Nivaldo, pelo delito de corrupção de menores - embasado nas provas concretas constantes nos autos, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito de homicídio qualificado perpetrado pelo apelante Márcio, resta comprovada nos autos pelo Laudo Necroscópico de fl. 158/159. Bem como a materialidade do delito de corrupção de menores perpetrado por ambos os apelantes, resta evidenciada pela narrativa no Tribunal do Júri, de testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou com a prisão dos apelantes.

Já no tocante às provas da
autoria
do crime, tem-se que a narrativa da policial militar, testemunha de acusação, no Tribunal do Júri, se mostrou robusta no sentido da autoria do crime em relação aos apelantes, tendo esta narrado de forma convicta que receberam denúncia de que os autores das pauladas que geraram a morte da vítima estariam em um balneário local contando os detalhes do crime, sendo estes os apelantes, pelo que a guarnição policial se dirigiu até o local e ao chegarem convidaram os recorrentes para que fossem até a delegacia prestar esclarecimentos sobre o fato, que logo em seguida ficaram sabendo da participação de um menor de idade, e que este também estaria no balneário, todavia, ao retornarem ao local este não estava mais. Ainda na delegacia os réus imputavam a autoria do crime um ao outro e ao menor, tendo Márcio afirmado que quem deu a paulada final foi o menor. Da narrativa da militar se extrai ainda que o menor foi posteriormente apresentado na delegacia por um responsável, e afirmou que os autores das pauladas que gerou a morte da vítima seriam os réus/apelantes, e que o menor também estava no local a quando do delito, tanto é que a sua sandália ainda estava suja de sangue da vítima quando esta foi até a delegacia. (vide mídia audiovisual fl. 242)

A versão da militar se mostrou convicta, e alinhada à sua narrativa apresentada em fase de instrução do feito (mídia audiovisual fl. 110), bem como corroborou as narrativas prestadas pelo apelante Márcio e pelo menor L. M. A. em fase policial (fls. 11/12 e fls. 20/21), as quais também apontam a autoria do crime aos réus/apelantes.

Diante das provas contidas nos autos, suso destacadas no presente voto, verifica-se que o Conselho de Sentença deu o seu veredito embasado nas provas constantes nos autos, não havendo que se falar em desconstituição do veredicto, sob pena de ferir o princípio constitucional da Soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c), da Constituição Federal.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO ? PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - JÚRI POPULAR - PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI AFASTADO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS - ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS A AMPARAR A OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art. 5º, XXXVIII, alínea ?c? da CR/88. É licito optar por uma das versões apresentadas em plenário resultantes do conjunto probatório, sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto. O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulada a fim de outro julgamento vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie. Recurso improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.
(APC n.
0000969-42.2014.8.14.0201
, Acórdão n. 215.908, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 26/11/2020, Publicado em 26/11/2020)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ?D?, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DA PENA. DESPROVIMENTO. 1. Uma vez descaracterizada a legítima defesa, pelo contexto fático-probatório dos autos, deve-se manter a decisão do Conselho de Sentença, em face do princípio da soberania dos veredictos. 2. A alegação de excesso na fixação da pena-base não possui sustentáculo legal, diante da razoável e proporcional aplicação da reprimenda no presente caso. 3. Recurso conhecido e improvido, por maioria.
(APC n.
0015656-48.2010.8.14.0401
, Acórdão n. 215.799, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 24/11/2020, Publicado em 24/11/2020)

Em sendo assim, restou devidamente evidenciado que o Conselho de Sentença deu o seu veredicto pela condenação do apelante Márcio pelo delito de homicídio qualificado e pelo de corrupção de menores, e pelo delito de corrupção de menores em relação ao apelante Nivaldo, embasado nas provas constantes dos autos, acolhendo a tese da acusação. Tendo ainda o delito de homicídio qualificado sido desclassificado pelo Conselho de Sentença, para o de lesão corporal seguida de morte, em relação ao apelante Nivaldo. Assim, não havendo o que se falar em anulação do Tribunal do Júri.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (APELANTE NIVALDO VIANA DA CONCEIÇÃO)

Não merece prosperar o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal seguida de morte perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito de homicídio qualificado perpetrado pelo apelante Márcio, resta comprovada nos autos pelo Laudo Necroscópico de fl. 158/159.

Já a
autoria
restou devidamente comprovada nos autos pela narrativa da testemunha de acusação, policial militar, a qual apontou que o apelante Nivaldo foi o autor de parte das pauladas que gerou a morte da vítima, conforme já delineado alhures no presente voto condutor, logo, também nesse aspecto não há o que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação do apelante, em relação ao delito de lesão corporal seguida de morte.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 28 de abril de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator